Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703738-51.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SÔNIA MARIA ASSIS FRANÇA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REDEPREV - FUNDACAO REDE DE PREVIDENCIA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE SÔNIA MARIA ASSIS FRANçA contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e OUTROS: Não obstante o reconhecimento pela UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO acerca da obrigação de cumprimento da condenação, inclusive com depósito judicial em garantia do juízo (Id. 68175339), a condenação proferida nos autos é solidária, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva para cumprimento das obrigações determinadas. Portanto, rejeito as impugnações das requeridas ENERGISAPREV – Fundação Energisa de Previdência (Id. 67267562) e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (Id. 68184850). Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência de proveito econômico. No que se refere à impugnação apresentada pela UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, sob a alegação de excesso na execução, restou claramente demonstrado nos autos o descumprimento da obrigação determinada em sede de antecipação de tutela (7663245), tanto que a astreinte fixada anteriormente foi majorada na sentença (Id. 9646132). Presto os esclarecimentos à Contadoria Judicial, conforme requerido na manifestação de Id. 72383850: a) Não há incidência de juros na multa do agravo interno, que deverá ser calculada no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa; b) Não houve condenação em restituição de despesas. Pelo descumprimento da obrigação de fazer determinada restou fixada multa diária; c) No caso das astreintes, diante das manifestações e documentos acostados ao feito, o período de descumprimento encontra-se corretamente demonstrando, conforme levantamento dessa contadoria (Id. 70446452 - Pág. 2); sem incidência de juros e honorários advocatícios, diante a ausência de previsão legal; d) Considerando a garantia do juízo (Id. 68175339), não há o que se falar em multa e honorários do artigo 523, § 1o, do CPC. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para retificar os cálculos apresentados. (...) Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração (Id's. 73677133, 73687051), opostos em face da decisão proferida nos autos (Id. 72663952), com fundamento no artigo 1.022 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Ante o exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e se a decisão não está eivada de nenhum desses vícios, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Noutro giro, diante da divergência das partes em relação valor do débito, os autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real da dívida, com as devidas delimitações para elaboração dos cálculos, conforme decisão de Id. 72663952; sendo que Contadoria Partidora apresentou memória de cálculos nos termos determinados por este juízo (Id's. 72859640, 72859642, 72859643, 72859644 e 72862095). Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des.Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, verifica-se que há excesso no cumprimento de sentença formulado pela parte autora. Contudo, o excesso confirmado não atinge o montante apresentado pela parte executada/impugnante. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id's. 72859640, 72859642, 72859643, 72859644 e 72862095), sendo que o valor da dívida consiste em R$ 102.597,52. Preclusa a presente decisão, oficie-se ao Banco do Brasil S.A para transferência de R$ 102.597,52, mais acréscimos legais, do valor depositado nos autos (Id. 68175339), para conta bancária a ser informada pela autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cominação da sanção prevista ao crime de desobediência. Preclusa a presente decisão, oficie-se ao Banco do Brasil S.A para transferência de R$ 100.294,33, mais acréscimos legais, do valor depositado nos autos (Id. 68175339), para conta bancária a ser informada pela requerida (UNIMED CAMPO GRANDE/MS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO), a título de restituição, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cominação da sanção prevista ao crime de desobediência. Após, anote-se a conclusão para extinção do feito pelo pagamento da dívida. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator